Tribunal: TJBA
Processo: 8001550-07.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001550-07.2019.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: RENATA MARIA MASCARENHAS PRAZERES

Advogado(s)
:
OTAVIO MASCARENHAS PRAZERES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO BANCÁRIO
. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
AGRAVO CONHECIDO E DES
PROVIDO.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível para reconhecer a legalidade da capitalização mensal dos juros, com fundamento na Súmula 541 do STJ.

A controvérsia gira em torno da legalidade da capitalização mensal dos juros em contrato bancário firmado entre as partes e da alegada violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, em razão do julgamento monocrático.

A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite o julgamento monocrático em hipóteses de recurso contrário a súmula ou a precedente repetitivo (CPC, art. 932, IV, “a” e “b”).

A capitalização mensal dos juros é válida nos contratos firmados após a edição da MP nº 1.963-17/2000 (reeditada sob o nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, conforme reiteradamente decidido pelo STJ.

No caso concreto, o contrato firmado previa taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, circunstância que autoriza a cobrança da taxa efetiva anual contratada, conforme preconiza a Súmula 541/STJ.

Pedido improcedente. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, IV, “a” e “b”; CC, arts. 421, 421-A; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 541, 530 e 382; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 24/09/2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica.